Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-93.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Paciente com problemas psiquiátricos. Internação compulsória. Necessidade comprovada. Poder público que é responsável pelo tratamento em qualquer de suas esferas, diante da condição de hipossuficiência do paciente. Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.